Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713474-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: TRANSENER INTERNACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de TRANSENER INTERNACIONAL LTDA, processo n. 0702155-67.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n.o 0251496-96.2011.8.19.0001, em trâmite perante a 49a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Eis a r. decisão agravada (ID 183467407 da origem): “Indefiro, por ora, o pedido de penhora no rosto dos autos no 0251496-96.2011.8.19.0001, em trâmite perante a 49a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID Num. 181690900), pois a medida pressupõe a existência de crédito, ou quantia disponível em favor do executado em outra ação, o que não é o caso dos autos. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID Num. 180230615. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 188853093 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Afirma que o agravado é inadimplente quanto a obrigação de pagar quantia certa, e “Em 13/12/2023, após localizar crédito da Agravada em demanda judicial, a Agravante requereu a penhora no rosto dos autos de no 0251496-96.2011.8.19.0001, em trâmite na 49a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro.” Diz que o pedido foi instruído com documentos que comprovam, inequivocamente, a existência de crédito de titularidade da Agravada. Pondera que a r. decisão merece ser reformada, pois demonstrado ser perfeitamente passível de penhora o crédito do agravado no processo em trâmite na 49a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja deferida a penhora do valor atualizado do crédito da Agravante no rosto dos autos de no 0251496-96.2011.8.19.0001, em trâmite perante a 49a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em desfavor da Agravada”. Preparo recolhido ao ID 57532174. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator